Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700560-31.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MÁRCIA VASCONCELOS TORRES AGRAVADO: JOÃO PAULO GONÇALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA VASCONCELOS TORRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOÃO PAULO GONÇALVES DA SILVA, determinou a avaliação do veículo, deixando de apreciar o pedido de envio dos autos à Contadoria para cálculo do débito, a fim de que seja feito o depósito dos valores devidos. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator